Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No presente caso, conforme consta do caderno processual, o agravante é militar da reserva e recebe remuneração bruta no importe de R$ 11.612,50 (onze mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos).
6. Afere-se, ainda, que após os descontos obrigatórios (IR e contribuição para pensão militar), a renda bruta em folha perfaz a quantia de R$ 10.291,53 (dez mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).
7. Sendo assim, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso.
8. Ressalto, por oportuno, que o endividamento voluntário decorrente dos empréstimos contraídos pelo agravante não justifica a concessão do benefício, na medida em que os descontos efetuados para a quitação são mera contrapartida do incremento financeiro obtido pelo agravante.
9. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.